Tribunal: TJBA
Processo: 8004653-63.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004653-63.2024.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: ALEX VILELA GOMES e Pablo Henrique Santos Silva

Advogado(s): JIMMY BRITO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por dois réus contra Sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo um deles também condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e tortura policial. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber: a) se houve violação de domicílio capaz de anular as provas obtidas; b) se existiu tortura policial que contamine o conjunto probatório; e c) se existem provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade por invasão de domicílio deve ser rejeitada. O ingresso dos policiais na residência ocorreu em situação de flagrante delito de crime permanente, amparado em fundada suspeita, uma vez que a guarnição, ao verificar denúncia sobre tráfico no local, visualizou um dos suspeitos empreendendo fuga pelo telhado e arremessando um objeto, o que legitima a atuação policial sem mandado judicial.

4.
A preliminar de nulidade por tortura não se sustenta. O exame pericial atestou lesões corporais compatíveis com a contenção física, o uso de algemas e a fuga relatada pelos agentes públicos. Além disso, as provas materiais do crime, consistentes na grande quantidade de drogas expostas sobre uma bancada e na arma de fogo arremessada durante a fuga, foram descobertas de forma independente e anterior a qualquer suposto interrogatório no local, não havendo contaminação do acervo probatório.

5.
No mérito, a materialidade e a autoria delitivas estão plenamente comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (683 gramas de cocaína e 316 gramas de crack), balanças de precisão e uma pistola calibre 9mm com carregadores alongados e 62 munições afasta a tese defensiva de insuficiência probatória. A versão dos réus, de que os ilícitos pertenciam a um terceiro não identificado que teria arremessado uma bolsa no local, apresentou-se isolada e contraditória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tese de julgamento:
“
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência, como a visualização de tentativa de fuga e descarte de objetos suspeitos após a chegada da polícia. 2. A alegação isolada de violência policial no momento da prisão não anula as provas materiais do crime quando estas foram descobertas mediante constatação visual direta e independente no cenário do flagrante delito”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8004653-63.2024.8.05.0191
, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, figurando como Apelantes,
ALEX VILELA GOMES
e
PABLO HENRIQUE SANTOS SILVA
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos expostos
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.